Tribunal: TJSP
Processo: 1005291-86.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000116106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005291-86.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que dava provimento, foi
estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de
dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o
julgamento prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e
a Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005291-86.2019.8.26.0037
Apelante : Santander Seguros S.A.
Apelada : Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Araraquara (4a Vara Cível)
Juíza : Ana Cláudia Habice Kock
VOTO No 43.309
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As oscilações de energia danificaram aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétricos das seguradas da autora Adriana e Solange, ensejando o
pagamento de indenização securitária, cujo ressarcimento a autora almeja
nesta ação regressiva.
A
autora
instruiu
a
inicial
com
vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os
segurados: apólice de seguro com cobertura de danos elétricos; orçamento
e laudo técnico; comprovante de pagamento. Houve a correta regulação do
sinistro. Neste sentido, ver fls. 36/53 e 54/75 (os comprovantes de
pagamento estão a fls. 48 e 69).
O nexo de causalidade foi comprovado pelos
laudos técnicos produzidos por empresas idôneas, e não unilateralmente
pela autora, de forma que a prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados, sob alegação
de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
segurado tenha comunicado o problema na rede elétrica à concessionária
ou requerido a reparação pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela Resolução
414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado em caso de
comunicação administrativa à concessionária, nada mencionando que a
utilização da via judicial é condicionada a tal procedimento. Além disso, a
ré apresentou contestação de mérito, estando, por isso, configurada a
resistência à pretensão, devendo considerar-se presente o interesse de agir.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, fica a ré condenada ao pagamento do que
despendeu.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, há precedentes
desta Corte: apelação n. 1048314-92.2016.8.26.0100 30a CDPriv., sob
minha relatoria, j. 29/11/2017; apelação no 1008260-84.2016.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j. 30/11/2016; apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a CDPriv, Rel. Adilson de Araujo, j.
14/11/2017.
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré a pagar à autora a
quantia de cinco mil e sete reais (R$ 5.007,00), com correção monetária
conforme à Tabela Prática desta Corte, desde os respectivos desembolsos,
e incidência de juros moratórios, estes contados da citação, sendo a
alíquota dos juros de um por cento ao mês. Arcará a ré com o pagamento
das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados
em dez por cento sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do
CPC).
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27264
Apelação Cível no 1005291-86.2019.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Santander Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELANTE: SANTANDER SEGUROS S.A.
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
COMARCA: ARARAQUARA
AÇÃO REGRESSIVA
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLÁUDIA HABICE KOCK
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURADORA

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA
FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
PEDIDO
PRÉVIO ADMINISTRATIVO RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204
REQUISITO INTRANSPONÍVEL
IMPOSSIBILIDADE DE
PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA COMPATIBILIDADE COM O
PRINCÍPIO DE INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
1
Um dos pressupostos para a procedência da ação
regressiva é a sub-rogação da seguradora na posição mantida
pelo consumidor em face da concessionária, o que é
reconhecido por meio de demonstração do pagamento, ônus
probatório que recai sobre a seguradora. Tela sistêmica ineficaz
para fins probatórios. Sub-rogação tida por inexistente.
Precedente deste E. TJSP.
2 - Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação
aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga elétrica
é o pedido administrativo prévio de ressarcimento (Res. ANEEL
no 414/2010, art. 204, caput). Exigência que busca garantir à
concessionária a possibilidade de produção de prova técnica
contemporânea à descarga elétrica que, em tese, teria causado
os danos nos aparelhos do segurado.
3
Ausente o pedido prévio e apresentados laudos
demasiadamente genéricos pela seguradora, impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declarar a existência de nexo causal entre a suposta descarga
elétrica e o dano nos aparelhos.
4 - A exigência de prévio pedido administrativo não implica em
tolhimento do direito fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da
Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão
busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas
regras do jogo, que já não são das mais vantajosas, haja vista a
responsabilidade objetiva à qual se submete. Precedente do C.
STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
390/394, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária e
juros moratórios.
Na análise da D. Magistrada a quo, as provas apresentadas não a
convenceram quanto ao nexo causal entre os danos nos aparelhos e a falha na prestação
de serviços da ré. Destacou ainda a ausência dos bens, inviabilizando o exercício do
contraditório pela ré. Concluiu pela improcedência da ação.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 396/453).
Alegou, em suma, que os laudos técnicos são suficientes para a
comprovação do nexo de causalidade, de modo que a ação deve ser julgada procedente
independentemente de perícia técnica nos aparelhos queimados, prova que entende ser
despicienda.
Houve contrarrazões (fls. 485/500).
É o relatório.
O recurso de apelação não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação regressiva fundada em suposta falha na prestação de
serviços pela concessionária.
Um dos requisitos para a procedência da ação regressiva é a sub-rogação
da seguradora na posição mantida pelo consumidor em face da concessionária, o que é
reconhecido por meio de demonstração do pagamento, ônus probatório que recai sobre a
seguradora.
Considerando isso, tenho que a seguradora não comprovou a sub-rogação
(CC, art. 786), na medida em que lhe falta prova de pagamento do capital segurado. As
telas sistêmicas juntadas à inicial são ineficazes para comprová-lo (fls. 48 e 69).. Nesse
sentido, destaco precedente deste E. TJSP:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA QUITAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO - REQUISITO
ESSENCIAL RECURSO IMPROVIDO, COM ALTERAÇÃO DO
DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é
imprescindível à ação regressiva de reparação de danos ajuizada
pela
seguradora”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro:
05/11/2018)
Portanto, sequer houve sub-rogação no presente caso. Mas, ainda que
houvesse prova disso, a improcedência da ação se justificaria por outras razões.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos casos
de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio de
ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar
o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico; e
IV descrição e características gerais do equipamento danificado, tais
como marca e modelo.
V informação sobre o meio de comunicação de sua preferência,
dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído pela REN ANEEL 499,
de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa efetuar a
análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção de prova
(extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para produção antecipada)
que, em eventual ação regressiva como é o caso , serviria para impugnar os laudos
técnicos apresentados pela autora (fls. 40/47 e 57/68). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de prova
técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e o dano nos
aparelhos da empresa sub-rogada pela autora.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiado genéricos (inclusive um deles se refere a produto diferente do orçado no site
do PontoFrio, fls. 58/59), de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o dano nos
aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe à ré
(concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus probatório,
todavia, por descumprimento da empresa segurada ao comando do art. 204, inviabilizou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justamente a produção de prova técnica por parte da concessionária, obstando que esta
se desincumbisse de seu ônus probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos
produzidos por terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
Ademais, a propriedade dos objetos danificados não foi comprovada.
É natural se exigir a comprovação de propriedade dos produtos indicados (fls. 44 e 64) à
época dos fatos. Aliás, isso teria sido possível se os segurados cumprissem com a
determinação legal, reportando administrativamente à concessionária.
Não servem como prova de pedido prévio a notificação enviada pelo
patrono da seguradora (fls. 71/73), pois não há confirmação de recebimento, não
passando de mero documento de texto sem qualquer indicação de envio. Quanto ao e-
mail de fls. 50/51, idêntica a conclusão, porquanto foi enviado quase 15 (quinze) meses
após os supostos eventos danosos, inexiste confirmação de recebimento e, o que é
grosseiro, não foi sequer instruído documento algum (procuração, prova de possuir os
aparelhos, etc.).
Outro ponto importante a ser destacado é que a exigência de prévio
pedido administrativo não implica em tolhimento do direito fundamental previsto no art. 5o,
XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão busca garantir que
a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que já não são das mais
vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se submete e a inversão do ônus
probatório. Esse pedido prévio em nenhuma medida obsta que o consumidor, ou a
empresa que se sub-roga em suas pretensões, busque o Poder Judiciário em caso de
negativa injustificada. Nessa linha de pensamento destaca-se o precedente do C. STF,
que ressalta a compatibilidade entre eventual pedido prévio administrativo, com recusa
pelo órgão público, e a inafastabilidade da jurisdição:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE
EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício
do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em
agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de
benefícios previdenciários depende de requerimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito
antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se
excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no
entanto, que a exigência de prévio requerimento não se
confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A
exigência de prévio requerimento administrativo não deve
prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-220
DIVULG
07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 recorte e destaque nossos)
Considerando esse precedente e com arrimo nas premissas acima,
vislumbro que a ação deva ser julgada improcedente, por falta de pedido prévio
administrativo, por não considerar provado o nexo causal entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos listados pela autora e pela não comprovação da sub-rogação. Com
efeito, falta à autora interesse de agir, visto que a falta de sub-rogação e a ausência de
recusa injustificada da ré ao ressarcimento dão cabo de um dos componentes dessa
condição da ação, a necessidade; falta-lhe, também, comprovar o nexo de causalidade,
pressuposto intransponível da responsabilidade civil. À vista disso, como o legislador
previu no atual Código de Processo Civil a primazia do julgamento de mérito, embora a
falta de interesse de agir levasse ao julgamento sem resolução de mérito, conclui-se pela
improcedência da ação, em atenção ao disposto no art. 488.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo a r. Sentença. Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FE2F708
6
11
Declarações
de Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
100091C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005291-86.2019.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.